Tribunal: TJSP
Processo: 2224217-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indefere o pedido de desbloqueio de ativos financeiros encontrados mediante penhora on line – CPC, art. 833, IV e X - Impenhorabilidade absoluta de aposentadoria e de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.